Tribunal: TJMT
Processo: 1030927-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030927-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MYLENA APARECIDA MARINA DOS SANTOS - CPF: 709.624.471-96 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CRIME PRATICADO DURANTE LI
BERDADE
PROVISÓRI
A CONCEDIDA ANTERIORMENTE
. GRAVIDADE CONCRETA
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva de paciente flagrada transportando 928,49 gramas de
substância entorpecente positiva para
cocaína em ônibus interestadual, tendo confessado que receberia R$ 1.000,00 pelo transporte da droga de Cuiabá
(
MT
)
até Santa Rita do Araguaia
(
GO
)
.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando os requisitos do art. 312 do CPP e as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir
: 1
. A expressiva quantidade de droga apreendida (928,49g de cocaína) evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2
. O cometimento do delito durante o gozo de liberdade provisória em outro processo, somado
s
aos antecedentes criminais, demonstra
m
o risco de reiteração delitiva e
a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
3
. A modalidade interestadual do tráfico e a utilização de transporte público coletivo para a prática delitiva reforçam a necessidade da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta do delito
e risco de reiteração delitiva
, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida e pelo cometimento de novo crime durante o gozo de
liberdade provisória
anterior"
.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
.
282, I e II, §6o,
312
,
313
e 319
; Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024) e (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024); TJMT: Enunciados números 6, 25 e 43 do TCCR/TJMT,
(N.U 1007484-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 11/04/2024), (N.U 1015628-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)
e
(N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Defensoria Pública do estado de Mato Grosso em favor de
MYLENA APARECIDA MARINA DOS SANTOS

apontando como autoridade coatora o Juízo da Juízo da Comarca de Alto Garças (MT) que, nos autos de n. 1000875-25.2024.8.11.0035
,
decretou sua prisão preventiva, sob o fundamento da

garantia da ordem pública, suspeita da prática do crime previsto no art. 33,
caput,

c.c
. art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

Em suas razões alega o impetrante que a paciente é primária, que há ausência de requisitos autorizadores, bem como que a prisão é incompatível no caso, diante da homogeneidade das cautelares.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Inicial (Id. 249261151) acompanhada de cópia integral dos autos de n. 1000875-25.2024.8.11.0035 (Id. 249261152).

Pedido liminar indeferido (Id. 250439663).

Informações prestadas pela autoridade tida coatora.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 255516179).

É o relatório.

Decido
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, analisando a documentação acostada aos autos, verifico que o Juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública (Id. 249261152,
fls
77-86). Veja:

“(...) Quanto à prisão em flagrante, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302). Posto isso, não havendo ilegalidade, HOMOLOGO a prisão em flagrante de ambos os custodiados.

No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero
inadequadas/insuficientes a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão. Como bem destacou o Ministério Público na manifestação de ID 173513287, à custodiada já foi concedida liberdade provisória nos autos de no 1015775- 26.2023.8.11.0042, além de haver outros apontamentos criminais, como se vê da ficha de antecedentes de ID 173481928.

Nesse sentido, ao ver deste Juízo, não seria razoável, para garantia da ordem pública, novamente conceder medidas cautelares diversas da prisão. EXPLICO. Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes,
in
casu
, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI do artigo 5o da Constituição Federal.

Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por
periculum
libertatis
. Primeiramente, é de se destacar a presença do fumus boni iuris, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência (ID 173479610), termo de declarações das testemunhas (ID 173479604; 173479605; 173479606) e laudo pericial de drogas definitivo (ID 173479616). Dos autos, verifica-se o laudo definitivo de drogas acostado nos autos ao ID 173479616, atesta o resultado positivo de presença de cocaína e, além disso, que a quantidade seria de 928,49 g de cocaína, o que indica, ao ver deste Juízo, por si só, indícios de traficância, o que é, na visão social e legal, de altíssima reprovabilidade.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do Código de Processo Penal diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o p
ericulum
libertatis
).

O
periculum
libertatis
se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pela flagrada, haja vista que a droga foi encontrada em ônibus que transporta diversas pessoas, ou seja, demonstrando que a custodiada não zela pela sociedade.

Outrossim, é possível notar pelos depoimentos das testemunhas a dinâmica dos fatos e como são uníssonas em apontar MYLENA como autora dos fatos. Vejamos: JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO (PRF - testemunha):

[...] QUE no dia 23 de outubro de 2024, por volta das 20h30, na BR 364, km 48, na cidade de Alto Garças/MT, posto da PRF, essa equipe encontrava-se em comando de combate ao narcotráfico quando num dado momento deu ordem de parada ao ônibus VOLVO/MPOLO PARADISO de placa AUT6346 da empresa EUCATUR; QUE
durante o procedimento de entrevista a passageira MYLENA APARECIDA MARINA DOS SANTOS CPF 709.624.471-96, foi questionado origem, destino e motivo da viagem, momento que sobredita passageira demonstrou bastante nervosismo e não soube responder com precisão os questionamentos realizados; QUE ao questionar MYLENA se ela tinha alguma bagagem, a mesma disse que sim e apontou para uma mochila no compartimento superior de carga acima de sua poltrona. Ao abrir sua mochila foi localizado um tablete de substância análoga a pasta base de cocaína pesando aproximadamente 928 gramas; QUE ao questionar sobre o ilícito, MYLENA disse que pegou a droga em Cuiabá/MT e levaria para Santa Rita do Araguaia/GO, onde receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte;
QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão para MYLENA, a qual foi conduzida ilesa e sem uso de algemas para a Polícia Civil de Alto Garças [...]”. (
g.n
)

Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal.

Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório da autuada, sendo que sua liberdade poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da sociedade, vez que tal crime é de alta nocividade social e em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando novos delitos.

O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto.

Nesse sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa à autuada, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor. Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão do autuado servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos. Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também como o delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.

Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.
” Desta forma, tenho que restam configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional. Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II c/c
arts
. 312 e 313, I do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de MYLENA APARECIDA MARINA DOS SANTOS em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública (...).

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, necessário destacar que
não basta a autoridade coatora fundamentar a decisão em uma análise genérica justificando a prisão preventiva na garantia da ordem pública sem demonstrar
os indícios de que
a
paciente realmente apresenta periculosidade
.

Conforme expresso em sede liminar,
a paciente foi presa transportando
em sua bagagem, enquanto viajava de ônibus,
aproximadamente 928 gramas de pasta-base de cocaína (LAUDO PERICIAL N. 513.3.10.9005.2024.208756-A01, Id. 249261152, fls. 40-46),
confessando em seu interrogatório policial
que teria recebido a droga em Cuiabá (MT) para levar até Santa Rita do Araguaia (GO), tendo recebido a quantia de R$

1.000,00 reais (mil reais) pelo serviço.

Neste aspecto incide o
Enunciado Orientativo n. 25
, da TCCR/TJMT que dispõe que:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva,
pois apesar de não haver variedade de substâncias entorpecentes,
fundamenta-se na quantidade.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA - PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA
- PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESPROPORCIONALIDADE - AFERIÇÃO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO - ANTECIPAÇÃO - NÃO CABIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO- ORDEM DENEGADA.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal. As circunstâncias que envolvem o
fato concreto
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Não é possível aferir, na via do habeas corpus, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação” (N.U 1007484-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/
2024
,
Publicado
no DJE 11/04/2024) (
grifos meus
).

A
paciente ostenta maus antecedentes criminais, sendo que havia recebido liberdade provisória em 18 de setembro de 2023, após ter sido presa em flagrante delito
pelo crime de uso de documento falso, quando durante uma visita à Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, teria apresentado Carteira de Visitante falsa para entrar no
estabelecimento
prisional, sendo
-lhe
concedida liberdade provisória nos autos de n
.
1015775- 26.2023.8.11.0042
(
I
d.
173481928
)
.

Nesse contexto, o
Enunciado Orientativo n. 6
, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sobre o assunto,
há o seguinte entendimento
:

“(...) Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. (HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.) 4. Destaca-se ainda que
"Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos
ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública".
(
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) (...)” (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024).
(grifos meus)
.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso,
mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes.
(RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020)” (N.U 1015628-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023).
(grifos meus).

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

Portanto, vale ressaltar que, neste caso específico, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, uma vez que as circunstâncias do delito supostamente praticado pela
paciente
indicam que uma providência menos rigorosa do que a prisão provisória não seria capaz de assegurar a ordem pública
, até porque, no caso em testilha, como já dito
,
a paciente teria praticado o crime de tráfico de drogas enquanto estava em liberdade provisória por outro feito
, sendo portanto o caso de manutenção da medida extrema (art. 282, I e II, §
6o do CPP).

Nesse sentido,
(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

O caso em
comento
encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024)”.
(grifos meus).

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade d
a
paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do
Enunciado
orientativo n.
43
, do
TCCR/TJMT
que dispõe
que
:

As
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o TJMT já decidiu no sentido de que:

“(...) Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...) Ordem denegada” (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Por estas razões o decreto prisional está suficientemente fundamentado, mostrando-se a prisão adequada e necessária com
fundamento na ordem pública, seja diante da gravidade do delito, o transporte interestadual de considerável substância entorpecente, seja pelo risco concreto de reiteração delitiva da paciente que ostenta antecedentes crim
inais e que teria praticado novo delito enquanto
beneficiada
por liberdade provisória anterior.

Ademais, conforme informações constantes dos autos
o feito tramita de forma regular, já
estando designada audiência de instrução e julgamento
para o dia 28 de janeiro de 202
5.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada

qualquer evidência concreta de constrangimento ilegal sobre o direito de ir e vir da paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
MYLENA APARECIDA MARINA DOS SANTOS
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024